Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. QUANTIA RECEBIDA POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E DESTINADA AO SUSTENTO DO DEVEDOR. FINALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre valores localizados via SISBAJUD (“teimosinha”) em conta de titularidade do devedor.
2. De acordo com o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor e de sua famíliapossuem a natureza de verba alimentar e não podem ser penhorados para satisfação do débito exequendo.
3. Compete ao executado comprovar que os valores bloqueados em sua conta bancária sãoimpenhoráveis (art. 854, §3o, do CPC). Ausente prova de que o numerário destinado ao devedor por sua genitora tinha por escopo garantir o seu sustento, deve ser mantida a constrição judicial. Comprovante de depósito único que não se basta para revestir o saldo constrito de impenhorabilidade.
4. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Obstada a análise dos documentos destinados a provar a impenhorabilidade carreados apenas em grau recursal.
5. Recurso conhecido e desprovido.